Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710782-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ROSA MAGALHAES AGRAVADO: MARIA ABADIA SANTANA ALBERNAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL ROSA MAGALHÃES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706257-25.2019.8.07.0014, não conheceu da tese de nulidade de citação, bem como deferiu a penhora em sua folha de pagamento. Preliminarmente, suscita a nulidade de citação por edital, afirmando que ela é excepcional e deve ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para localização da parte Defende que não se mostra razoável que em meio à pandemia não se tenha tentado localizar o executado por Whatsapp, inclusive porque já constava nos autos que o ora agravante estava sob o regime de teletrabalho. Afirma que, por isso, não se esgotou todos os meios para sua localização e a citação realizada por edital é nula. Assevera, ainda, a impenhorabilidade do salário. Subsidiariamente, aponta a necessidade de redução do percentual penhorado para 10% a fim de garantir a subsistência de sua família. Pleiteia a gratuidade de justiça. Tece considerações e requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade salarial ou, subsidiariamente, a redução da penhora para 10% dos seus rendimentos líquidos. A gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de ID 45068915 e o preparo recolhido nos IDs 46102975 e 46102976. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 147563308 dos autos de origem): A parte credora postula a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, conforme com a petição em ID: 144220860. Instado a se manifestar (ID: 145090165), o devedor, assistido pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria dos Ausentes, ofertou resistência, sob a alegação de nulidade da citação editalícia e impenhorabilidade dos proventos salariais, postulando a suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015), alfim. É o bastante relatório. Decido. De partida, deixo de conhecer da tese de nulidade da citação editalícia, porquanto adstrita aos embargos à execução opostos (PJe n. 0700742-04.2022.8.07.0014); por relevante, frise-se que este Juízo já procedeu à expedição de ofício ao órgão empregador (ID: 90349367), obtendo a resposta em ID: 94659777, cujos endereços foram diligenciados, sem sucesso (ID: 71435297; ID: 95870071). Adiante, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento do requerimento autoral é medida que se impõe, no que pertine à promoção de descontos mensais e sucessivos à razão de 20% (vinte por cento) dos proventos percebidos, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado, à míngua de prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pelo devedor (ID: 141639516, p. 2). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Forte nesses fundamentos, defiro a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para ciência e implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, observado o último montante apresentado (R$ 62.661,80 - ID: 132731146). Publique-se. Intimem-se. 1. Nulidade de Citação A citação por edital é modalidade excepcional de chamamento do réu a juízo para se defender, e somente é admitida em hipóteses excepcionais, elencadas no artigo 256 do Código de Processo Civil. Transcreve-se: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Em análise dos autos, verifica-se que foram realizadas diversas diligências, tanto pelo exequente quanto pelo juízo, na tentativa de encontrar o endereço do executado para a realização da citação, conforme se verifica nos IDs 64612733, 67813227, 71325974, 71435297, 71680913, 958700711. Note-se que inclusive o órgão empregador do ora agravante foi oficiado para informações de endereço (ID 9465977), esgotando as tentativas de localização. Assim, as tentativas de buscas ao alcance do exequente e do Judiciário foram devidamente esgotadas, não havendo impedimento para a realização da citação por edital. Outrossim, instaurada a pandemia global da COVID-19 com interrupção total dos serviços públicos, foram adotadas medidas de prevenção à contaminação dos servidores e jurisdicionados, que culminaram com a expedição pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios da Portaria GC 47 de 23 de março de 2020, possibilitando a comunicação dos atos processuais com a utilização de meios eletrônicos, em especial do aplicativo "Whatsapp". Acrescente-se que a Lei no 14.195/2021, alterando o artigo 246 do Código Civil, passou a prever a preferência pela citação por meio eletrônico. Vejamos: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) No entanto, o artigo 239 do mesmo Código, determina que “o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” Nesta perspectiva, cumpre destacar a ausência de prejuízo ao agravante, tendo em vista que a Curadoria de Ausentes apresentou, em substituição a ele, os Embargos à Execução no 0700742-04.2022.8.07.0001 alegando excesso de execução e que obteve sentença favorável ao agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DA PARTE. OFÍCIOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS. PESQUISAS A BANCOS DE DADOS OFICIAIS. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (art. 256, II, do Código de Processo Civil - CPC). O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (art. 256, II, §3o, CPC). 2. A falta de requisição às concessionárias de serviços públicos, por si só, não é apta a acarretar a nulidade da citação por edital. 3. Embora o esgotamento dos meios para citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, não se reveste de caráter absoluto. É suficiente que a parte comprove a realização de diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 4. Verificado o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, é válida a citação por edital. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1678406, 07418046620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. ENDEREÇO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é necessário comprovar a adoção de medidas que indiquem que o Réu se encontra em local incerto ou ignorado. 2. O art. 256, inc. II, expressa que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, prevendo ainda o seu § 3o que será considerado local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, conforme se vê: 3. A citação editalícia é medida excepcional, admissível após o emprego de todos os esforços para a localização do citando, sendo que, na hipótese de pessoa jurídica, é imprescindível a realização de diligências para localizar e citar o devedor na pessoa do seu sócio, nos termos do § 2o do art. 248 do CPC. 4. O comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação, impondo-se, com amparo no art. 239, § 1o, do CPC, a fluência do prazo para apresentar contestação a partir daquela data. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1423838, 07047047720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Impenhorabilidade O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; O Superior Tribunal de Justiça, em dezembro de 2011, firmou entendimento, em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que as verbas salariais não poderiam ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. Transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Sobre a interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados: "É possível a penhora 'on line' em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag 1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC." (AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008). 3. No caso concreto, como bem observou o recorrente, o Tribunal de origem violou o art. 649, IV, do CPC, na medida em que decidiu que a ausência de saques na conta bancária destinada ao recebimento de verbas salariais descaracteriza a natureza alimentar de tais verbas. Ao contrário do que decidiu o Tribunal de origem, nestes autos não deve ser aplicada a orientação firmada pela Terceira Turma desta Corte, no RMS 25.397/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 3.11.2008), porque no referido caso, como bem salientado pelo juiz do primeiro grau de jurisdição, o próprio executado reconheceu que mantinha a quantia bloqueada como uma espécie de "reserva disponível. 4. Recurso especial provido. (REsp 1211366/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011) (destaquei) Desde então, atendendo às determinações do colendo Superior Tribunal de Justiça, passou-se a determinar a impenhorabilidade do salário do devedor. Entretanto, após receber diversas determinações de alteração de entendimento, necessário o retorno ao entendimento inicial e aplicação a jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso. Colaciono os julgados mais modernos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares". Emerge como consequência lógica que o credor deve demonstrar com clareza e detalhamento a situação econômico-financeira do devedor, tanto para se verificar se a hipótese é excepcional quanto para aferir qual o percentual de constrição deve incidir no salário. 2. Sem que o credor tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1688586, 07296865820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a penhora de percentual de remuneração da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1688048, 07388781520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso específico dos autos, verifica-se que a parte executada recebe remuneração como servidor do TRE/DF com rendimento líquido de R$ 6.790,93 (seis mil setecentos e noventa reais e noventa e três centavos) (ID 44968328 - Pág. 20). Também já foram realizadas diligências nos sistemas disponíveis para localização de outros bens ou valores passíveis de penhora, que restaram infrutíferas, conforme ID 141639496 e seguintes, dos autos de origem. Nesse contexto, entendo que a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada, ora agravante, descontados os abatimentos obrigatórios (IR e Contribuição Social), diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem, tampouco, ofenderá sua dignidade. Ademais, não se afasta a possibilidade de modificação posterior do percentual penhorado a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a ocasionar, não havendo que se falar em impossibilidade da penhora. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de abril de 2023 13:57:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador